Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728047-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABYLA PAIXAO PEREIRA, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, SILVANA PEREIRA MENEZES, MARCOS PEREIRA MENEZES AGRAVADO: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO D E S P A C H O Diante das informações constantes ao ID 29367001, intimem-se os agravantes para que informem se persiste o interesse recursal ou se requerem a desistência deste recurso. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora